Tribunal: TJDFT
Processo: 0752470-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. COMPROVADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
2. Em compasso com o princípio da cooperação e efetividade da prestação jurisdicional, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis ao credor, afigura-se legítima a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em busca de informações sobre a existência de imóveis irregulares em nome dos devedores, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.